Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que João Gabriel da Silva Brugnera, segregado desde 30.4.2020 por ter supostamente cometido, em concurso formal, dois crimes de Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40213479).
Foram anexados documentos (ID 40213480 e 40213481).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência dos crimes patrimoniais, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na manhã de 30.4.2020, o paciente e o comparsa Carlos Julios Eleuterio Cavalcante entraram na residência de Maria Inês Ferreira e João Maia Domingues e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, trancaram o casal num dos cômodos do imóvel.
Aproximadamente 30 minutos depois, as vítimas perceberam que a dupla foi embora e clamaram por socorro. Graças a uma vizinha, foram liberadas e logo contataram a Polícia Militar, cujos agentes acabaram localizando a dupla a bordo do automóvel subtraído das vítimas e transportando, além do artefato bélico utilizado no episódio criminoso, inúmeros objetos do casal, como uma televisão, roupas, sapatos, aparelhos celulares e perfumes. Os dois foram presos em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da cautela processual.
No quadro que se desenha e atento aos elementos que instruem o writ, nota-se que além de uma das vítimas ser idosa, os pacientes se valeram de pluralidade de armas para amedrontá-las, ameaçaram ceifar a vida delas a todo instante e, finalmente, praticaram o delito num período crítico e sensível da nossa sociedade, em que as pessoas, além de mais vulneráveis por conta do isolamento social, estão psiquicamente abaladas com a possibilidade de contaminação pelo vírus da COVID-19.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social do paciente a partir de elementos concretos dos autos, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação ou a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato impugnado.
Ainda sob esse ângulo, anote-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Dando prosseguimento, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas imputadas autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento da resposta final, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, neste juízo preliminar, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, por que não dizer, inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator